Tribunal: STF
Processo: ARE 1599614
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ALTERAÇÃO PARA REGIME DE TRIBUTAÇÃO REGRESSIVA. LEI Nº 14.803/24. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PLANO DE PREVIDÊNCIA ADMINISTRADO PELA PETROS. ALTERAÇÃO DE REGIME TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e II; 145, §1º; 150, I e II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

A Lei nº 14.803/2024 ao permitir as mudanças na tributação dos planos de previdência privada representou mudança substancial no campo da tributação em planos de previdência complementar, para melhor adequação individual e redução de carga tributária sobre benefício ou resgate, nada mais fez do que trazer um benefício fiscal o que, nos termos da legislação, merece interpretação restritiva, conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Por certo que a nova lei, ao permitir a alguns participantes e assistidos de planos de previdência, uma mudança de tributação para contemplar uma tabela regressiva e não mais progressiva, introduziu evidente vantagem tributária para aquele que investiu por muito tempo e que terá então menor alíquota do imposto de renda, que pode chegar ao patamar mínimo de 10%, no caso de aplicação por mais de dez anos. Não há dúvida portanto, de que se trata de lei abarcando um benefício fiscal para uma tributação mais favorecida, tributação decrescente para investidores de longo prazo.
Assim sendo, não é viável a ampliação ou extensão do benefício fiscal de mudança de regime de tributação, àqueles não contemplados pela lei própria, os aderentes de planos de benefício definido e também os que já realizaram o primeiro resgate por violar a necessidade de interpretação literal da legislação tributária.
[...]
Todavia, cumpre destacar que o pagamento do benefício de previdência complementar se iniciou antes da mudança legislativa, bem como deixou de comprovar qual a modalidade do seu plano de benefícios, porquanto está prevista a opção pelo regime de tributação somente participantes que ingressaram a partir de 1º de janeiro de 2005, em planos de benefícios de caráter previdenciário, estruturados nas modalidades de contribuição definida ou contribuição variável, nos termos do art. 1º da Lei nº 11.053/2004.
Outrossim, o prazo final para opção pelo regime de tributação é o momento da obtenção do benefício ou da requisição do primeiro resgate referente aos valores acumulados em planos de benefícios operados por entidade de previdência complementar ou por sociedade seguradora ou em Fapi e será irretratável, conforme previsão do art. 1º, § 6º, da Lei nº 11.053/2004, com redação dada pela Lei 14.803/2024:
[...]
In casu, pelos documentos juntados, a parte autora é aposentada e recebe o benefício de previdência complementar pelo menos desde 2020, constando no contracheque o tipo de plano de previdência complementar, PETROS PPSP-R, que é que opera na modalidade de Contribuição Definida (CD). Nesse caso, considerando que já recebe renda desde antes da promulgação da Lei nº 14.803/24, não terá a chance de nova escolha, não estando sujeito às mudanças no regime tributário.
Assim preconiza o art. 3º da Lei 14.803/2024, in verbis: 
Art. 3º Os valores pagos aos próprios participantes e segurados ou aos assistidos ou beneficiários, a título de benefícios ou resgates, não estão mais sujeitos a mudanças no regime de tributação. 
Logo, considerando que já tem o benefício pelo menos desde 2020, não é possível o exercício da opção pelo regime tributário pretendido, conforme conforme disposto no art. 3º da Lei 14.803/2024 e no art. 11-A, § 2º, da IN SRF nº 588/2005 alterada pela IN RFB nº 2209/2024.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente